Tribunal: STF
Processo: ARE 1577373
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro interpõe agravo (eDoc  23) contra a decisão (eDoc 21) que, à anotação de incidência do enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, pois, a partir da análise das provas constantes dos autos reconheceu-se a possibilidade de condenar a Defensoria ao pagamento de honorários, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 17) manejado em face de acórdão assim ementado (eDoc 08):



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA CEJUR/DPERJ. EXCESSO NA EXECUÇÃO. ISONOMIA. CONDENAÇÃO DO CEJUR EM HORÁRIOS SOBRE O EXCESSO. Sentença que julgou procedente o pedido e, como corolário, condenou o Município a pagar honorários advocatícios em favor do Centro de Estudos Jurídicos da Defensoria Pública no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). Execução dos honorários sucumbenciais promovida pela DPERJ em que se verificou excesso executivo. Condenação do CEJUR/DPERJ em honorários sobre o excesso, fixado por apreciação equitativa em R$ 100,00. Embargos de Declaração apresentados pela exequente para afastar sua condenação em honorários. Pleito acolhido pelo juízo ‘a quo’. Agravo de Instrumento apresentado pela municipalidade requerendo seja reconhecido o ônus sucumbencial da Defensoria Pública quando atua em juízo na tutela de seus interesses patrimoniais. Isenção do órgão dotado de autonomia que não abarca os honorários de sucumbência. Precedentes deste E. TJRJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



    Em suas razões, a recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação do art. 134 da Constituição Federal.



    É o relatório. Decido.



    Tenho como inadmissível o recurso extraordinário, pois não preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual a parte pretendeu satisfazer a aludida exigência:  



    O registro inicial é de que a questão constitucional aqui tratada ostenta repercussão geral, pois ultrapassa os interesses subjetivos das partes, preenchendo o requisito estabelecido no art. 102, parágrafo 3º, CRFB e art. 1.035, parágrafo 1º do CPC.  



    De fato, a questão é de relevo.  Do ponto de vista político e econômico transborda aos interesses exclusivos da recorrente porque afeta todas as Defensorias Públicas do país e a da União, atingindo, assim, a organização administrativa e orçamentária de todos esses entes, o que é complexo e importante, a um só tempo e não se restringe a um debate local. 



    Do ponto de vista jurídico, interessa a todos a perfeita compreensão sobre o significado concreto e correto da autonomia administrativa, funcional e orçamentária outorgada pelo texto Constitucional a uma instituição. A propósito, essa questão também ultrapassa os interesses exclusivos da Defensoria Pública e encontra ressonância em outras instituições dotadas das mesmas garantias, como o Ministério Público e o Poder Judiciário. 



    Por fim, também importa reconhecer que o tratamento orçamentário conferido às Defensorias Públicas é absolutamente desprestigioso quando comparado com o do Ministério Público e o do Poder Judiciário, muito embora as arquiteturas institucionais estabelecidas na Constituição sejam semelhantes. Este tema, pela importância, será aprofundado mais adiante na defesa de mérito, mas não é dispensado para a análise e o reconhecimento da repercussão geral. 



    O cumprimento dessa exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:  



    [...]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 



    (ARE 1.102.846 AgR, Relator o ministro Edson Fachin)



    ................................................................................................................ 



    [...]



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    (ARE 1.341.486 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber)  



    ................................................................................................................



    [...]



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    (RE 1.339.918 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski)   



    Ademais,  a suposta ofensa ao artigo 134 da Constituição Federal, não foi debatida no acórdão recorrido. E a extemporânea alegação de ofensa ao texto constitucional não supre o prequestionamento das referidas questões, a atrair os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: ARE 954.097 AgR, ministro Edson Fachin; ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.246.939 AgR, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, ministro Luiz Fux, entre outros.  



    Tampouco o Supremo admite o chamado prequestionamento implícito, conforme indicam os seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR, ministro Gilmar Mendes.   



    Inviável, portanto, a abertura da instância extraordinária.  



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.  



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça.  



    Publique-se.



Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente